Tribunal: TJMT
Processo: 0006964-86.2012.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006964-86.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[NIVALDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 174.596.641-20 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA DA INTEGRACAO LESTE-OESTE - CNPJ: 05.630.286/0001-02 (APELADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NIVALDO BARBOSA DA SILVA (APELANTE), VILMA FERREIRA DE ALMEIDA (APELANTE), EDINEIA BARBOSA DA SILVA (APELANTE), EDEVALDO BARBOSA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
FALECIMENTO DO AUTOR – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES
– ARTIGO 313 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Com o falecimento do autor, torna-se necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, consoante o disposto nos arts. 110 e 313, §2o, II, do CPC.

2.
E
m respeito aos princípios da primazia do mérito, da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, do aproveitamento dos atos já realizados, previstos nos artigos 6o, 7o, 9o e 10, todos do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ESPÓLIO DE NILVALDO BARBOSA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Indenização por danos morais, matérias e lucros cessantes, interposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA RODOVIA DA INTEGRAÇÃO LESTE-OESTE
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 485, III e VI c/c §1o, do CPC/15, ante ausência de habilitação dos herdeiros no polo ativo da demanda.

Em suas razões recursais (id. 4842391 e 4842392), o Apelante alega, o princípio da economia processual e pela primazia pela decisão de mérito, aliado ao foto da ausência de intimação pessoal dos herdeiros e da irregularidade no Edital por constar o nome apenas do autor, bem como o fato dos herdeiros já terem habilitados nos autos, requer a reforma da sentença, para determinar o retorno dos autos e seu regular prosseguimento.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 4842394, 4842506, 4842507 e 4842508.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no presente caso id. 4994166.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível, em face de sentença proferida pelo juízo
a quo,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, a teor do art. 485, III e VI c/c §1o, do CPC/15, ante ausência de habilitação dos herdeiros no polo ativo da demanda, vejamos parte do dispositivo:

“[...]Considerando o óbito do autor e a ausência de habilitação de herdeiros/viúva para figurar no polo ativo da ação, evidencia-se óbice intransponível à sentença.

Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO os presentes autos SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, III e VI c/c § 1o, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, as quais ficarão suspensas, nos termos do art. 98, §3o, do NCPC.

Transitado em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

Com efeito, conforme estabelece o Código de Processo Civil em seu artigo 110
“ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”
.

No presente caso, aplica-se artigo 313, §2o, II que prevê:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Consta no caderno processual, o juízo de origem ao ser noticiado sobre o óbito do requerente, em respeito ao artigo citado (313, §2o, II do CPC), determinou
a suspensão do processo em 18/01/2017
, bem como determinou que fosse feita regularização processual, sob pena de extinção do feito, vejamos:

“Tendo em vista o ÓBITO do AUTOR, SUSPENDO O PROCESSO, com base no art. 313, inc. I, § 1o; c/c 687 e seguintes, ambos do NCPC, até que se decidida a HABILITAÇÃO por sentença.

Certifique-se a eventual existência de inventário relacionado ao falecido.

Apresentada a petição de habilitação, CITE-SE na forma do art. 690, do NCPC, voltando-me conclusos.

Do contrário, NÃO APRESENTADA A HABILITAÇÃO, no prazo de 30 dias, DEVERÁ O AUTOR SER INTIMADO POR EDITAL (acaso não se tenha informação dos herdeiros no inventário a certificar), SOB PENA DE EXTINÇÃO, na forma do art. 313, § 2 inc. II, do NCPC.

Sem prejuízo, cancelo a audiência designada para o dia 27/01/2017.

Às providências.”

Entretanto, devemos destacar que apesar de ser o mesmo patrono nomeado pelos herdeiros, a morte do autor na presente ação, cessa o efeito do mandato de procuração, dessa forma seria necessária a intimação pessoal dos herdeiros para que manifestem interesse na sucessão processual antes de decretar a extinção do feito, conforme disposto expressamente no dispositivo acima transcrito.

Neste sentindo, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISAO CONTRATUAL –
EXTINÇÃO DO FEITO – FALECIMENTO DO AUTOR – NECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DOS HERDEIROS/SUCESSORES
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso de falecimento da parte autora, necessária a suspensão do feito e a intimação pessoal dos herdeiros/sucessores para a regularização processual, consoante o disposto nos arts. 110 e 313, §2o, II, do NCPC, sendo insuficiente apenas a intimação em nome do procurador do de cujus, cujo mandato cessa com a morte,

para dar prosseguimento ao feito.

Recurso provido. Sentença anulada.

(N.U 0038742-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALECIMENTO DO AUTOR E NÃO HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI, DO CPC/15 – EFETIVADE DO PROCESSO E PRIMAZIA DA PROLAÇÃO DE DECISÕES DE MÉRITO – PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consideradas as peculiaridades dos autos que já tramita há algum tempo sem efetividade, prestigia-se os princípios processuais constitucionais com a anulação da sentença e devolução dos autos à origem para regular processamento, vez que foi cumprida a substituição processual do autor, falecido no curso da demanda, por seu espólio, ainda que tardiamente.-

(N.U 0000759-23.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Dessa forma, considerando que o feito já tramita algum tempo, desde 2012, com pouca efetividade e que houve a substituição processual do autor pelo seu espólio, ainda que tardiamente, em homenagem aos princípios processuais constitucionais referidos em linhas anteriores, tenho que a sentença deve ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Em outro norte, quanto a preliminar arguida pelo apelado, no sentido de irregularidade processual e quanto beneficio de justiça gratuita, não vejo razões para acolher neste momento, uma vez que são meras irregularidades formais, os quais podem ser corrigidas/analisadas pelo juízo de origem, sem nenhum prejuízo a resolução do litígio.

Portanto, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,
para anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022